Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-30.2021.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000162-30.2021.8.11.0108
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Estelionato, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CASSIANO FROZZA - CPF: 040.353.171-36 (JUIZO RECORRENTE), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EUGENIO RUDY JUNIOR (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (JUIZO RECORRENTE), CASSIANO FROZZA - CPF: 040.353.171-36 (RECORRIDO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO –APURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO – SEGURANÇA CONCEDIDA NO JUÍZO
A QUO
– CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

Tendo em vista que o impetrante logrou êxito em comprovar a propriedade do veículo apreendido, e inexistindo qualquer interesse sobre o bem para as investigações, a manutenção da apreensão, dadas as peculiaridades fáticas, fere direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser confirmada a sentença em reexame necessário.

RECORRENTE:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RECORRIDOS:

CASSIANO FROZZA

ESTADO DE MATO GROSS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da decisão prolatada no Mandado de Segurança n. 1000162-30.2021.8.11.0108, impetrado por
CASSIANO FROZZA
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Delegado de Polícia da Comarca de Tapurah/MT, Dr.
Eugenio Rudy Junior
, que
determinou a apreensão do caminhão
Volvo/FH12 380 4x2, placa AJV8J87, ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, Chassi 9BVA4BA01E676791, cor branca, em decisão emanada em Inquérito Policial n.º 98.4.2021.2761, no qual o então impetrante figura como
vítima
de estelionato e o veículo seria o objeto do ilícito.

Aduziu, em linhas gerais, que, além de declarar-se igualmente vítima do delito de estelionato, é o legítimo proprietário do veículo, e este não interessaria ao inquérito policial, uma vez não ter sido adquirido com produto de crime, razão pela qual requereu ao juízo singular sua restituição.

A liminar foi indeferida pela juíza
a quo
(ID 137473705) e, no julgamento de mérito, concedeu a segurança pleiteada (ID 137473722).

Não houve interposição de recurso pelas partes, sendo certificado o trânsito em julgado no ID 137473730.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
143053689
, opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, consta dos autos que
CASSIANO FROZZA
impetrou mandado de segurança no juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah /MT, buscando restituir o veículo Volvo/FH12 380 4x2, placa AJV8J87, ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, Chassi 9BVA4BA01E676791, cor branca, apreendido nos autos do Inquérito Policial n.º 98.4.2021.2761.

A autoridade judiciária, após analisar as alegações vertidas no
mandamus
, aliadas ao conjunto probatório angariado nos autos, constatou que o impetrante figura como vítima nos autos do inquérito (ID 137473290 - Pág. 4), e, em se tratando de suposto objeto do crime de estelionato, sequer há necessidade de realização de perícia.

Não por outra razão, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“À vista disso, o ato do Delegado de Polícia ao determinar a apreensão do bem pertencente a uma das vítimas pode ser taxado como ilegal, considerando que a retenção do bem não interessa ao deslinde do inquérito policial, não há dúvidas em relação à propriedade do veículo, bem como pelo fato deste bem não estar sujeito à pena de perdimento” sic
ID 137473722 - Pág. 4.

Nessa ordem de ideias, a apreensão do veículo, embora justificada a princípio, não mais é necessária, pois, estando comprovada documentalmente a propriedade (ID 137473290 - Pág. 16), e inexistindo maiores razões que indiquem ser necessário ao deslinde das investigações, a mera suspeita do Delegado, vista na manifestação de ID 137473715 - Pág. 3, não é fundamento relevante para obstar a restituição do veículo.

Além do que, como bem destacado pelo d. parecerista, vê-se que, hipotético equívoco na antecipada restituição do bem resta ainda mais minimizada diante da informação, em consulta ao PJe, dando conta da restrição de transferência do aludido veículo do sistema RENAJUD, materializando medida deferida nos autos ação cível nº 1000080-96.2021.8.11.0108, igualmente em trâmite na Vara Única de Tapurah/MT, manejada pela também vítima no inquérito policial,
Adalto Frighetto.

Pelo exposto, entendo que ficou caracterizada como abusiva a conduta da autoridade acoimada coatora, ferindo direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual
confirmo a sentença em reexame necessário
.

C
onclusão:

Ante o exposto,
MANTENHO

a decisão que concedeu Mandado de Segurança n. 1000162-30.2021.8.11.0108 para determinar a restituição do caminhão Volvo/FH12 380 4x2, placa AJV8J87, ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, Chassi 9BVA4BA01E676791, cor branca, ao impetrante
CASSIANO FROZZA
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022